Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS (SBT) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AFASTADA. COBRANÇA DEVIDA.
1. O adicional da Bandeira Tarifária representa a variação dos custos envolvendo a geração da energia; ele é utilizado nas situações que demandam o emprego de usinas termelétricas, implicando um repasse tarifário adicional ao consumidor.
2. A base de cálculo do imposto compreende todos os custos envolvidos na operação de fornecimento de energia elétrica, desde a sua geração até a sua distribuição, inclusive o adicional da Bandeira Tarifária, sendo legítima a cobrança do ICMS sobre tal parcela.
3. Recurso conhecido e desprovido.